Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703690-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CEZAR EMERIK RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. IMEDIATO CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. 1. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. 2. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 4. O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de dez (10) salários-mínimos como limite mínimo para a emissão de precatório, o que torna inviável o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa quando valor é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também é inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem pagamento. 5. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que é cabível o prosseguimento do feito, e consequente expedição do precatório, quanto à parcela incontroversa e preclusa da condenação. Afirma, ainda, que o único fato controvertido se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXVIII, 60, inciso III, § 4o, inciso IV, e 100, § 8o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais (ID 56416591 e ID 56416592). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada violação ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020